Tribunal: CARF
Processo: 11080.735554/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Walker Araujo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735554/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.042 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
OLEOPLAM S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO
TRIBUTADO.
O custo de aquisição do produto é composto pelo valor da matéria prima (MP)
adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado para
transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim,
uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra
parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo
de aquisição pelo valor líquido das contribuições.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Marcos Roberto da Silva, Carlos Delson Santiago e
Larissa Nunes Girard, que negavam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.031, de 26 de
outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11080.720623/2017-22, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735554/2017-51
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.042 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735554/2017-51

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a glosa em relação
aos créditos de frete na aquisição de insumo desonerado e decorrentes da depreciação de bens
incorporados ao ativo imobilizado.
A Recorrente, em sede recursal se insurge somente em relação a glosa de crédito
de frete, onde alega que tem direito ao ressarcimento dos créditos de fretes de aquisição por
entender estes como serviços autônomos, independentes portanto do insumo relacionado. Para
embasar sua fundamentação, traz ementa de julgado realizado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme se denota dos autos, o cerne do litígio visa auferir o
direito da Recorrente apurar crédito de frete na aquisição de insumo
desonerado que, segundo a DRJ: “ Não gera direito a crédito o frete
pago na aquisição de insumo sem direito a crédito, uma vez que não
há previsão legal específica para a apuração de créditos em relação aos
dispêndios com serviço de transporte na aquisição de bens, estando o
crédito deles decorrente vinculado ao bem adquirido, acompanhando a
natureza deste.
Por sua vez, a Recorrente entende que esta operação deve gerar o
crédito por ela apurado, dado que o insumo adquirido estar
desvinculado das despesas de frete, logo, passível de creditamento.
Com razão a Recorrente. Isto porque, há se de considerar que o
custo de aquisição é composto pelo valor da matéria prima (MP)
adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado
para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte
(adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto por
uma parte não tributada (MP) e outra parte integralmente tributada
(frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo
valor líquido das contribuições.
Assim, é possível se afirmar que, se o custo total do "insumo" é
composto por uma parte que não foi tributada (matéria prima
sujeita à tributação com alíquota zero) e outra parte que foi
oferecida à tributação (frete), a parcela do frete compõe o custo de
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.042 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735554/2017-51

aquisição pelo valor líquido das contribuições de PIS e COFINS e,
logo, enseja direito ao crédito.
Logo, considerando as despesas com o frete estão totalmente
dissociados do produto, temos por certo que tal dispêndio configura
custo de aquisição para o adquirente e, deve ser tratado como tal e,
por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário
para reverter a glosa de crédito de frete na aquisição de insumo
desonerado.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Fl. 447
DF CARF MF
Original